Tribunal: STF
Processo: HC 228438
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.  DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO DEFINITIVA A PENA EM REGIME FECHADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DETERMINAR AO JUÍZO DE ORIGEM ASSEGURAR OS CUIDADOS NECESSÁRIOS À GESTANTE E AO NASCITURO.



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.5.2023, por José Carlos da Silva Júnior, advogado, em benefício de Cíntia Serafim Mendonça, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.3.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 806.222/SC. 



    O caso 



    2. Consta do processo que a paciente cumpre pena definitiva de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), condenação transitada em julgado em 11.7.2020 (fl. 2, e-doc. 2). 



    3. Pretendendo o benefício da prisão domiciliar, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o Habeas Corpus n. 5007536-31.2023.8.24.0000. Em 5.3.2023, a liminar foi indeferida (fl. 70-72, e-doc 4). Em 28.2.2023, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça catarinense, por unanimidade, não conheceu do habeas corpus (fl. 84, e-doc. 4).



    4. Contra o acórdão do Tribunal catarinense, impetrou-se o Habeas Corpus n. 806.222/SC no Superior Tribunal de Justiça. Em 7.3.2023, o Ministro Ribeiro Dantas, em decisão monocrática, não conheceu do habeas corpus, com a seguinte fundamentação: 



    “[E]ste Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível o deferimento de prisão domiciliar ao sentenciado, com o cumprimento da pena em regime fechado ou semiaberto, quando devidamente comprovada sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento do tratamento adequado no estabelecimento prisional. 



    Todavia, extrai-se dos autos a inexistência de circunstâncias excepcionais que autorizam a concessão da ordem, visto que não foram demonstrados a debilidade extrema do paciente em razão da doença grave e a impossibilidade de prestação de assistência médica no estabelecimento prisional em que cumpre pena. 



    (...) 



    Ademais, a revisão do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, a fim de se acolher as alegações da defesa quanto à gravidade do estado de saúde do paciente e da ausência de tratamento médico adequado na unidade prisional, demandaria o inevitável revolvimento do acervo fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 1-5, e-doc. 7).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega a necessária superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, pedindo a concessão de prisão domiciliar para a apenada gestante, com 42 anos e parto previsto para o mês de junho, insistindo-se em que ela obteria a progressão de regime para o aberto a partir de 17.9.2023.



    Argumenta ser “gravidez de risco devido a sua idade, além de estar passando por tudo isso, a mesma encontra-se jogada as traças dentro do presídio, não só a Paciente também as demais requerentes que não tem acompanhamento médico adequado” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assevera que, “[i]ndependente do crime que a paciente cometeu, a mesma merece ter um acompanhamento HUMANO, ainda que Esta Corte Superior possa pensar que não vivemos no mundo perfeito e que as pessoas têm que pagar pelos seus ATOS, estamos falando em um dupla punição no atual momento, pois impedir que a mesma possa passar sua gravidez em prisão domiciliar onde seus familiares e amigos irão auxiliar, estaríamos agravando ainda mais o risco da criança em nascer com problemas de saúde, já que a mesma tem mais de 40 anos” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Ressalta que a “paciente não se enquadra em nenhuma das exceções à prisão domiciliar, haja visto estar sendo acusada por crime sem grave ameaça e sem emprego de violência, tampouco de arma de fogo ou arma branca. Há, assim, imperiosa necessidade de se proteger a integridade física e emocional da paciente que encontra-se com 42 anos de idade, uma gravidez que é presumida de RISCO, fazendo prevalecer o respeito ao princípio da fraternidade, conforme bem explicitado pelo Exmo. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, em seu voto quando do julgamento do habeas corpus nº 453.653 - SP (2018/0137339-3), julgado em 21/08/2018” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Salienta que, “de acordo com precedentes desta Corte, é descabida a discussão acerca da necessidade dos cuidados maternos à criança, pois é condição legalmente presumida” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assinala que “a substituição da prisão definitiva pela domiciliar, além de ser medida de caráter preventivo na esfera individual, a fim de evitar a violação dos direitos fundamentais da requerente e das crianças, também é medida que demonstra comprometimento do Poder Judiciário na luta para assegurar os direitos humanos” (fl. 14, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante ao exposto, e devidamente comprovado pelo arcabouço de documentos anexados ao writ, pugna-se à Suprema Corte Constitucional, por seus Ministros e Ministras o reconhecimento do constrangimento ilegal que sofre a paciente para, nos termos art. 5º, caput, e inciso LXVIII da CF e art. 647 do CPP, art. 188, e seguintes do RISTF, conceder, com base no art. 192 e 193, II do RISTF e art. 654, § 2º do CPP ordem de habeas corpus a paciente, pela afronta aos preceitos constitucionais. E ainda mais importante que se conceda a liminar pleiteada para a garantia da vida tanto do nascituro, quanto da paciente, convertendo a prisão definitiva por domiciliar. Desse modo, em consonância com a Dignidade da Pessoa Humana, fundamento basilar do Estado Democrático de Direito, suplica pela liberdade ou prisão domiciliar da paciente, fazendo-se a costumeira justiça proveniente da Suprema Corte Constitucional, expedindo-se, de ofício, a respectiva ordem de habeas corpus em benefício da paciente determinando-se a sua imediata liberdade” (fl. 15, e-doc. 1). 



    6. Em 30.5.2023, requisitei informações ao juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Criciúma/SC, antes do exame da medida liminar.



    7. O juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Criciúma/SC prestou informações em 2.6.2023.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.3.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 806.222/SC.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    11. O pedido apresentado pelo impetrante não tem respaldo na legislação vigente, nem na jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    12. A paciente foi condenada a uma pena definitiva seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), condenação transitada em julgado em 11.7.2020 (fl. 2, e-doc. 2). 



    Busca-se, na presente impetração, a concessão de prisão domiciliar, indeferida nas instâncias antecedentes pela ausência dos requisitos legais.



    13. Em 13.2.2023, o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Criciúma/SC, indeferiu a pretensão sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de pedido de prisão domiciliar formulado por CINTIA SERAFIM MENDONCA, subindo os autos conclusos para análise. 



    De início, DISPENSO a realização de estudo social no presente caso, porquanto se trata de domiciliar pleiteada exclusivamente em razão de suposta gestação de risco da apenada. 



    Com efeito, sabe-se que apesar de o art. 117 da Lei de Execução Penal prever a concessão do benefício "tão-somente aos apenados em regime aberto, tem-se entendido ser a benesse também aplicável, em situações excepcionais, aos reeducandos em regime semiaberto ou fechado, quando, por questões humanitárias, mostrar-se recomendável o cumprimento da reprimenda em circunstâncias especiais.



    (...)



    Compulsando os autos, verifico que o pedido foi formulado sob a alegação de que se trata a apenada de gestante, que não estaria recebendo o devido tratamento intramuros (seq. 550.3). 



    No entanto, embora comprovado o estado gravídico da reeducanda (seq. 550.1), não restou demonstrada qualquer situação fora da normalidade, que demande cuidados especiais, a justificar o recolhimento domiciliar. Pelo contrário, a unidade prisional possui equipe médica, e, caso se apresente evento anormal, poderá a apenada ser prontamente examinada pelos profissionais de plantão e eventualmente conduzida ao atendimento hospitalar. 



    Como se não bastasse, ao contrário do alegado pela Defesa, o próprio ergástulo, em resposta ao ofício expedido por este Juízo consignou a possibilidade de fornecer o atendimento necessário à segregada.



    (...)



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado em favor de CINTIA SERAFIM MENDONCA” (fls. 9-11, e-doc. 4).



    14. O Tribunal catarinense não conheceu do habeas corpus n. 5007536-31.2023.8.24.0000, nos termos do voto do Relator, o Desembargador Júlio César Machado Ferreira de Melo. Tem-se no acórdão:



    “Após examinar os pressupostos de admissibilidade, verifico que o habeas corpus não merece ser conhecido.



    (...)



    Desse modo, entendo que, como regra, o conhecimento do habeas corpus estará sempre condicionado à verificação de que: (1) a ação constitucional está sendo manejada para a tutela da liberdade humana, (2) sob alegação de ilegalidade cuja apreciação seja possível sob a estreita cognição da via mandamental, (3) com pedido que reflita imediata e concretamente no status de liberdade do indivíduo. Não podemos nos distanciar dessas importantes premissas, intimamente ligadas à própria natureza e finalidade do instituto. 



    Por consequência, não posso admitir o uso dessa especial via mandamental em casos como o presente, em que a ação é manejada: 



    a) como sucedâneo recursal (pelo manejo de habeas corpus substitutivo do recurso cabível, depois de transcorrido o prazo recursal); 



    b) além disso, com veiculação de matéria que transborda os limites estreitos de cognição dessa ação (pois traz a exame da situação de saúde da paciente e das condições do estabelecimento prisional em fazer o devido acompanhamento da gravidez); 



    c) e que, ademais, atinge apenas por via transversa a liberdade da paciente (expectativa de progressão ao aberto somente em outubro de 2023). 



    Nesse contexto, é evidente o uso desvirtuado da via extraordinária,como estratégia para o alcance acelerado do que se pretende, procedimento que não pode ser aceito como válido sob pena de se desnaturar o importante instituto, além de se violar o ordenamento jurídico pátrio. 



    Analisando os autos de origem verificou-se que o caso não comporta a concessão de habeas corpus de ofício (art. 654, §2º, CPP), pois a decisão penal proferida em desfavor da paciente se encontra bem fundamentada.



    Oportuna a transcrição do ato objeto do presente writ (Seq. 584 dos autos de origem):



    Trata-se de pedido de prisão domiciliar formulado por CINTIA SERAFIM MENDONCA, subindo os autos conclusos para análise. De início, DISPENSO a realização de estudo social no presente caso, porquanto se trata de domiciliar pleiteada exclusivamente em razão de suposta gestação de risco da apenada. Com efeito, sabe-se que apesar de o art. 117 da Lei de Execução Penal prever a concessão do benefício "tão-somente aos apenados em regime aberto, tem-se entendido ser a benesse também aplicável, em situações excepcionais, aos reeducandos em regime semiaberto ou fechado, quando, por questões humanitárias, mostrar-se recomendável o cumprimento da reprimenda em circunstâncias especiais [...]." (TJSC, Recurso de Agravo n. 2014.092729-7, de Criciúma, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j. 31- 3-2015 – grifei). O TJSC também tem entendido pela aplicação analógica dos requisitos do art. 317 e 318 do CPP, em complemento ao art. 117 da LEP, nos casos em que o reeducando se encontra em regime fechado ou semiaberto: "A prisão domiciliar prevista nos arts. 317 e 318 do Código de Processo Penal, distingue-se da prisão prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal, a qual é destinada a preso condenada por sentença transitada em julgado e que cumpre pena em regime aberto. Embora os referidos artigos da Lei de Execução Penal e do Código de Processo Penal não se destinam ao ora agravado, que cumpre pena decorrente de sentença definitiva e em regime fechado, poderiam, excepcionalidade, ser aplicada no caso concreto, desde que comprovada nos autos [...]." (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0006123-61.2017.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. 27- 07-2017 – grifei). Vejamos o que dispõem referidas normas: "Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200- 2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE Validação deste em https://seeu.pje.jus.br/seeu/ - Identificador: PJXMJ ZZMMK Q6BSL JM8YD SEEU - Processo: 5016865- 12.2020.8.24.0020 - Assinado digitalmente por DEBORA DRIWIN RIEGER ZANINI [584.1] INDEFERIDO O PEDIDO - DECISÃO em 13/02/2023 II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo." (CPP – grifei) Sob este enfoque, constata-se que as normas são idênticas em alguns pontos, mas, em outros, o CPP é mais rígido. A aplicação analógica e excepcionalidade da medida, então, impõe a observância dos requisitos da Lei Adjetiva Penal, o que se coaduna com a leitura do último precedente citado, assim como de diversos outros julgados do TJSC, v.g.: Agravo de Execução Penal nº 0000065- 86.2017.8.24.0088, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 23-05-2017; Habeas Corpus nº 4002928- 17.2017.8.24.0000, rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. 13/10/2016; Agravo de Execução Penal nº 0020381-47.2015.8.24.0038, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 22/09/2016. Assim, pode-se concluir que: a) para o reeducando definitivo em regime aberto, exigem-se os requisitos do art. 117 da LEP; b) para o reeducando provisório ou definitivo em regime fechado ou semiaberto, os requisitos do artigo 318 do CPP, que são consentâneos com a excepcionalidade da medida. Compulsando os autos, verifico que o pedido foi formulado sob a alegação de que se trata a apenada de gestante, que não estaria recebendo o devido tratamento intramuros (seq. 550.3). No entanto, embora comprovado o estado gravídico da reeducanda (seq. 550.1), não restou demonstrada qualquer situação fora da normalidade, que demande cuidados especiais, a justificar o recolhimento domiciliar. Pelo contrário, a unidade prisional possui equipe médica, e, caso se apresente evento anormal, poderá a apenada ser prontamente examinada pelos profissionais de plantão e eventualmente conduzida ao atendimento hospitalar. Como se não bastasse, ao contrário do alegado pela Defesa, o próprio ergástulo, em resposta ao ofício expedido por este Juízo consignou a possibilidade de fornecer o atendimento necessário à segregada (seq. 569.2). Senão, vejamos: Em situação idêntica, colhe-se de precedente do TJSC: PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO CRIMINAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ARTIGO 197 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DE ORIGEM QUE NEGOU O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR À APENADA GENITORA DE 04 (QUATRO) FILHOS E GESTANTE. ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DA MÃE E NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO GESTACIONAL. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE TAL MODALIDADE EM SEDE DE AGRAVO EM EXECUÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO L E G A L . P R E C E D E N T E S . MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MENORES QUE ESTÃO SOB OS CUIDADOS DOS AVÓS PATERNOS E TIA MATERNA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DA GENITORA. EXEGESE DO ARTIGO 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APENADA QUE MESMO ANTES DE SER PRESA NÃO CUMPRIA COM ZELO OS ATRIBUTOS DE GENITORA. PERNICIOSIDADE DO RETORNO PREMATURO DA AGENTE AO CONVÍVIO EXTRAMUROS. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO GESTACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANORMAL OU QUALQUER CONDIÇÃO INCOMUM. GESTAÇÃO PLENAMENTE ATENDIDA NO ERGÁSTULO. DECISÃO M A N T I D A . RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (Agravo de Execução Penal n. 5002879- 09.2021.8.24.0035, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 09-09-2021, grifei). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado em favor de CINTIA SERAFIM MENDONCA.



    E, nesse ponto, é preciso esclarecer que decisão judicial discordante ou resistente à posição das Cortes Superiores (ou deste Tribunal), desde que bem fundamentada, não é ilegal. 



    Assim, tendo o próprio estabelecimento prisional informado que pode fornecer o atendimento necessário à segregada não vislumbro flagrante ilegalidade apta a concessão da ordem de ofício. 



    Considerando todo o exposto e, não vislumbrando qualquer ilegalidade apta à concessão da ordem de ofício, o não conhecimento do writ é medida que se impõe. 



    Voto por não conhecer do habeas corpus” (fls. 87-89, e-doc. 4).



    15. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, confirmou a validade dos fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, afastando o alegado constrangimento ilegal:



    “Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus de ofício. 



    O Tribunal de origem confirmou a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar aos seguintes fundamentos:



    (...)



    Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível o deferimento de prisão domiciliar ao sentenciado, com o cumprimento da pena em regime fechado ou semiaberto, quando devidamente comprovada sua debilidade extrema por doença grave e a impossibilidade de recebimento do tratamento adequado no estabelecimento prisional. 



    Todavia, extrai-se dos autos a inexistência de circunstâncias excepcionais que autorizam a concessão da ordem, visto que não foram demonstrados a debilidade extrema do paciente em razão da doença grave e a impossibilidade de prestação de assistência médica no estabelecimento prisional em que cumpre pena.



    (...)



    Ademais, a revisão do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, a fim de se acolher as alegações da defesa quanto à gravidade do estado de saúde do paciente e da ausência de tratamento médico adequado na unidade prisional, demandaria o inevitável revolvimento do acervo fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    ]Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 2-5, e-doc. 7).



    16. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de teratologia ou ilegalidade manifesta na negativa de concessão da prisão domiciliar à paciente.



    17. Apesar de, no inc. IV do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, haver previsão da possibilidade do recolhimento de condenada gestante “em residência particular”, esse dispositivo beneficia apenas sentenciadas em regime aberto, mas não é o caso da paciente, condenada por tráfico de drogas em regime inicial fechado, tendo progredido para o regime semiaberto, no qual ainda está. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. 



    2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 



    3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 190.487-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO. AUSENTES REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 177.658-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019). 



    18. Diferente do alegado pela defesa, das informações prestadas pelo juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC se tem que a paciente está recebendo os atendimentos necessários à segregada gestante. Tem-se no ofício enviado pela autoridade judicial:



    “... Em atenção à decisão proferida nos autos do Habeas Corpus n. 228.438/SC, na qual foram solicitadas informações com o objetivo de instruir o writ, vimos à presença de Vossa Excelência para prestar as informações solicitadas. 



    Informo que a reeducanda se encontra cumprindo pena pela prática do delito de tráfico de drogas, cuja pena remonta 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto. 



    O processo teve sua tramitação normal, subindo os autos conclusos para análise do pedido de prisão domiciliar, o qual foi indeferido, nos seguintes termos (seq. 584.1):



    De início, DISPENSO a realização de estudo social no presente caso, porquanto se trata de domiciliar pleiteada exclusivamente em razão de suposta gestação de risco da apenada. 



    [...] 



    Compulsando os autos, verifico que o pedido foi formulado sob a alegação de que se trata a apenada de gestante, que não estaria recebendo o devido tratamento intramuros (seq. 550.3). No entanto, embora comprovado o estado gravídico da reeducanda (seq. 550.1), não restou demonstrada qualquer situação fora da normalidade, que demande cuidados especiais, a justificar o recolhimento domiciliar. Pelo contrário, a unidade prisional possui equipe médica, e, caso se apresente evento anormal, poderá a apenada ser prontamente examinada pelos profissionais de plantão e eventualmente conduzida ao atendimento hospitalar.



    Como se não bastasse, ao contrário do alegado pela Defesa, o próprio ergástulo, em resposta ao ofício expedido por este Juízo consignou a possibilidade de fornecer o atendimento necessário à segregada (seq. 569.2). Senão, vejamos: 



    [...] 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar formulado em favor de CINTIA SERAFIM MENDONCA.



    No ponto, em resposta ao questionamento formulado no pedido de informações do presente Habeas Corpus, ressalto que a reeducanda foi reavaliada após a ciência de sua gestação, tendo a unidade prisional oficiado a esta Magistrada informando que a primeira ultrassonografia foi realizada em 23/12/2022, com resultados normais, e previsão de parto para 06/06/2023. 



    Ademais, destaco que a unidade prisional possui equipe multidisciplinar completa, com profissionais qualificados (médicos, enfermeiros, psicólogos); além de realizar consultas de pré-natal , exames laboratoriais internos e de imagem externos quando solicitados pela médica, ou seja, estão à disposição da apenada para atender tanto a ela quanto ao bebê prontamente e, sempre que necessário, conduzi-los ao atendimento hospitalar ou especializado (na área de ginecologia, pediatria, etc.). 



    Outrossim, a apenada juntamente com as demais reeducandas grávidas, estão alocadas em cela especial (estilo quarto), com camas confortáveis e berço ao lado da cama, além do espaço contar com banheiro anexo e privativo (banheiro comum com chuveiro e porta). 



    Tal aposento encontra-se distante das galerias comuns, onde permanecem as demais presas. 



    Por fim, a enfermeira chefe da Penitenciária Feminina garantiu que "o setor de saúde tem à disposição da reclusa todo o atendimento necessário" (seq. 569.2). 



    Ato contínuo, porque preenchidos os requisitos, este Juízo deferiu a progressão ao regime aberto, de forma prospectiva, isto é, para a partir de 17/9/2023 (seq. 679.1), repousando o alvará de soltura (para ser cumprido em data futura) na seq. 682.1.” (e-doc. 14 - grifos nossos).



    19. Embora não demonstrados, neste habeas corpus, os pressupostos para a concessão de prisão domiciliar, a descrição da situação da paciente, com previsão de parto para 6.6.2023, não pode ser ignorada, em atenção ao princípio da dignidade humana. As necessidades específicas da gestante e do nascituro não podem ser descuradas minimamente.



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para determinar ao juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC que adote as providências assecuratórias de todas as condições à paciente e ao nascituro para permanecerem sob os cuidados médicos necessários e seja a custódia mantida em cela adequada, separada ou com outras detentas gestantes e/ou com filhos recém-nascidos, observado o disposto na Lei n. 11.942/2009.



    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Lages/SC